Tribunal: TRF3
Processo: 5004365-72.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1050/1327)

5004365-72.2017.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004365-72.2017.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: RODOLFO MARCO ACIN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. TEMA 555 DO STF E TEMA 1.090 DO STJ. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a decisão monocrática que reconhecera a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 27/04/1999, 01/06/2003 a 30/01/2006, 01/03/2006 a 31/03/2006 e 01/05/2006 a 17/11/2015, com concessão da aposentadoria especial desde a DER. A autarquia alega omissão quanto à aplicação dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ e à violação ao princípio da prévia fonte de custeio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes químicos, diante da utilização de EPI eficaz declarado no PPP, e sobre a violação ao princípio constitucional da prévia fonte de custeio.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à veiculação de mera inconformidade com o julgado; são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses da autarquia: examinou a aplicação dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, assentando que os julgados são complementares e que a dúvida razoável quanto à eficácia do EPI impõe o reconhecimento da especialidade; afastou a aplicação retroativa do novo ônus probatório firmado em 22/04/2025 a processos já instruídos sob entendimento anterior; e rejeitou a alegação de violação à prévia fonte de custeio, com fundamento no RE 664.335/SC do STF.

Os embargos reproduzem, na íntegra, as mesmas razões deduzidas no agravo interno já apreciado e desprovido, caracterizando manifesto intuito protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não providos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa e alteração, de ofício, para observar os parâmetros delimitados pelo artigo 3o da citada Norma Constitucional, com aplicação supletiva do Provimento 207 de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração que reproduzem, sem qualquer inovação, as mesmas teses deduzidas no agravo interno já apreciado e desprovido, sem apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material efetivos, revelam caráter manifestamente protelatório, sujeitando o embargante à multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV, 1.022, 1.026 e 1.026, §2o; CF/88, arts. 195, §5o e 201, §1o; Lei n. 8.213/91, arts. 57, §6o e 58, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STF, RE 664.335/SC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004365-72.2017.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: RODOLFO MARCO ACIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a decisão monocrática que dera provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 27/04/1999, 01/06/2003 a 30/01/2006, 01/03/2006 a 31/03/2006 e 01/05/2006 a 17/11/2015, com a consequente concessão da aposentadoria especial desde a DER.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial posterior a 02/12/1998, por exposição a agente químico, diante da informação no PPP de fornecimento e utilização de EPI eficaz, bem como sobre as teses firmadas nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ. Alega, ainda, violação ao princípio da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, da CF/88) e ao art. 201, §1o, da Constituição Federal.

Apresentadas contrarrazões pelo autor.

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No caso em exame, não há qualquer omissão a ser sanada. As teses do INSS — eficácia do EPI com descaracterização da atividade especial, aplicação dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, e violação à prévia fonte de custeio — foram todas enfrentadas de forma expressa e fundamentada no acórdão embargado, conforme se verifica dos seguintes trechos:

"DO USO DE EPIs – TEMA 1.090 DO STJ

Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que 'a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial'. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que 'em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial'.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente."

"Do prévio custeio ao RGPS

A ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como também assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial."

Verifica-se, portanto, que a autarquia embargante pretende, na realidade, ver acolhida tese diversa da adotada no acórdão recorrido, reproduzindo os mesmos argumentos já deduzidos no agravo interno, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso — uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição —, condeno o INSS ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. TEMA 555 DO STF E TEMA 1.090 DO STJ. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a decisão monocrática que reconhecera a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 27/04/1999, 01/06/2003 a 30/01/2006, 01/03/2006 a 31/03/2006 e 01/05/2006 a 17/11/2015, com concessão da aposentadoria especial desde a DER. A autarquia alega omissão quanto à aplicação dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ e à violação ao princípio da prévia fonte de custeio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes químicos, diante da utilização de EPI eficaz declarado no PPP, e sobre a violação ao princípio constitucional da prévia fonte de custeio.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à veiculação de mera inconformidade com o julgado; são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses da autarquia: examinou a aplicação dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, assentando que os julgados são complementares e que a dúvida razoável quanto à eficácia do EPI impõe o reconhecimento da especialidade; afastou a aplicação retroativa do novo ônus probatório firmado em 22/04/2025 a processos já instruídos sob entendimento anterior; e rejeitou a alegação de violação à prévia fonte de custeio, com fundamento no RE 664.335/SC do STF.

Os embargos reproduzem, na íntegra, as mesmas razões deduzidas no agravo interno já apreciado e desprovido, caracterizando manifesto intuito protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não providos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa e alteração, de ofício, para observar os parâmetros delimitados pelo artigo 3o da citada Norma Constitucional, com aplicação supletiva do Provimento 207 de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração que reproduzem, sem qualquer inovação, as mesmas teses deduzidas no agravo interno já apreciado e desprovido, sem apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material efetivos, revelam caráter manifestamente protelatório, sujeitando o embargante à multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV, 1.022, 1.026 e 1.026, §2o; CF/88, arts. 195, §5o e 201, §1o; Lei n. 8.213/91, arts. 57, §6o e 58, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STF, RE 664.335/SC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão